Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703138-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS PELUCIO FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO FELICITTA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019). 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade da sua conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 37207441). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO, OAB/DF 34.472, e CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337 (ID 38460516). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que pela penhorabilidade de percentual da conta poupança constatado que o titular passou a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento (ID 34501468). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DO USO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 2. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De fato, o posicionamento do colegiado estadual diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pelo agravante. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1973857/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/5/2022). Também não merece seguir o apelo fundado no salientado dissídio interpretativo. Isso porque, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 37207441), e indefiro o pedido da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005